Tribunal: TJSP
Processo: 1004176-85.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
CONTRATO. Contrato de Promessa de Compra e Venda para aquisição de imóvel. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença de procedência. Apelo da ré. Continência. Inocorrência. Ausência de identidade na causa de pedir. A ação de reintegração de posse cumulada com cobrança (1030526-81.2020.8.26.0114) busca-se uma sentença condenatória para desocupação do imóvel e pagamento do valor

Ementa:
CONTRATO. Contrato de Promessa de Compra e Venda para aquisição de imóvel. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença de procedência. Apelo da ré. Continência. Inocorrência. Ausência de identidade na causa de pedir. A ação de reintegração de posse cumulada com cobrança (1030526-81.2020.8.26.0114) busca-se uma sentença condenatória para desocupação do imóvel e pagamento do valor devido, enquanto na presente ação o autor busca uma sentença declaratória de inexigibilidade do débito e sustação dos protestos em seu nome, de modo que fica claro a ausência de identidade da causa de pedir. Litigância de má-fé afastada. Sentença reformada em parte. Apelo parcialmente provido.